Tribunal: STF
Processo: HC 258916
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Matheus Azevedo de Melo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 892.134/SP (doc. 2, pp. 261-277).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, como incurso no art. 157 [roubo], § 2º [a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade], II [se há o concurso de duas ou mais pessoas], e § 2-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do CP. (doc. 2, p. 218).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que, “[...] no caso sob análise, o reconhecimento realizado pela vítima em sede de inquérito policial ocorreu de forma fotográfica, e NÃO foram respeitadas as formalidades legais mínimas previstas pelo art. 226 do CPP” (doc. 1, p. 12).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja reconhecida a nulidade do processo desde a realização dos reconhecimentos ilegais, com a consequente absolvição por ausência de provas acerca da autoria. (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes. 2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas provas advindas dos depoimentos da vítima e de policiais, na fase policial e em juízo, bem como da prisão em flagrante do acusado, quando ainda se encontrava na posse do objeto subtraído. 3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 261 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. II. Questão em discussão Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação. III. Razões de decidir 1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator